Tribunal: STF
Processo: AI 768632
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Instituição de ensino superior. Transferência facultativa. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível em recurso extraordinário o exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos. Incidem as Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.